Tribunal: TJDFT
Processo: 0712576-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. GRAVAÇÕES DE CULTO RELIGIOSO OBJETIVANDO PROVAR EVENTUAIS EXCESSOS SONOROS. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RACISMO. APURAÇÃO CRIMINAL.
1. A gravação de cultos religiosos com o objetivo de comprovar eventuais excessos sonoros reflete mero exercício regular do direito, devendo a liberdade de culto em área residencial ser harmonizada com o direito ao sossego.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.